Tribunal: TJDFT
Processo: 0713908-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713908-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS BORREGO OBISPO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (id 34958509 – p. 29-40) que indeferiu liminar para que o Distrito Federal lhe forneça, por tempo indeterminado, o medicamento “NINTEDANIBE 150 mg”, registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS. Alega, em suma, que é idoso – 81 anos –, portador de doença pulmonar grave, com comprovada necessidade de urgência no tratamento, sob o risco de agravamento do seu quadro clínico. Ressalta que cumpre todos os requisitos indicados no REsp 1.657.156 (Tema 106). 2. Em princípio, não vejo configurado o fumus boni juris. Conquanto ainda não se tenha nota técnica do NATJUS/TJDFT, cuja notificação para esse fim foi determinada na decisão agravada, o indeferimento levou em conta parecer desfavorável do mesmo órgão em caso similar (id 34958509 – p. 41-60), assim como a recomendação da CONITEC de não incorporação do fármaco pelo SUS Acrescente-se a necessidade de juntada de exames fundamentais para a classificação do agravante como portador de doença pulmonar fibrosante (id 34958509 – p. 63): “Segundo relatório médico anexado ao processo, a Requerente não tem fibrose pulmonar idiopática (segundo documento de ID 120444425, ela possui pneumonite de hipersensibilidade crônica). Assim, para emitir parecer sobre a demanda, este NATJUS solicita que sejam anexados ao processo tomografias de tórax comparativas FEITAS NOS ÚLTIMOS 24 MESES e espirometrias comparativas FEITAS TAMBÉM NOS ÚLTIMOS 24 MESES, que permitam classificá-la como sendo portadora de doença pulmonar fibrosante com FENÓTIPO PROGRESSIVO pelos critérios do estudo INBUILD. Salientamos que são necessárias pelo menos duas tomografias e duas espirometrias sequenciais feitas nos últimos 24 meses para podermos classificar o fenótipo da Requerente.” Não obstante a escolha da melhor terapêutica incumbir ao médico assistente, cujo relatório afirma que o medicamento vindicado não pode ser substituído por outro disponível no SUS, deixou-se de apontar o eventual uso e consequente ineficácia do tratamento com medicamentos fornecidos pelo SUS. Destarte, à primeira vista, não foram cumpridas as exigências cumulativas previstas no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106): “ A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” Por fim, assinale-se que o relatório médico (id 34958509 – p. 19) não tem valor probatório absoluto, notadamente quando há outras provas em sentido oposto, tal como o parecer já destacado. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator